Tribunal: TJBA
Processo: 8003147-17.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003147-17.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: PEDRO VICTOR SAMPAIO SOUSA Advogado(s): WELMA DOS SANTOS CARDOSO EMBARGADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito e determinou sua exclusão do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, mas negou indenização por danos morais em virtude da existência de outras anotações legítimas em nome do autor. 2 - O embargante sustenta omissão e erro material na decisão, alegando ausência de comprovação da existência de outras anotações restritivas em seu nome além daquela impugnada, bem como inversão indevida do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão consiste em verificar se há, no acórdão embargado, omissão ou erro material quanto à comprovação da existência de outras anotações restritivas em nome do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O acórdão fundamentou sua conclusão no Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) juntado pelo próprio autor, que demonstra a existência de múltiplos registros de operações de crédito em seu nome, incluindo operações vencidas junto a diversas instituições financeiras. 5 - Conforme entendimento do STJ, até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, ônus do qual o autor não se desincumbiu. 6 - Não houve inversão indevida do ônus da prova, mas aplicação correta do art. 373, I, do CPC, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, inclusive a inexistência de outras anotações legítimas, conforme Súmula 385/STJ. 7 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, visando apenas sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003147-17.2024.8.05.0138, sendo parte embargante PEDRO VICTOR SAMPAIO SOUSA e parte embargada WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02